Tribunal: TJES
Processo: 5003487-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003487-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA - EPP
AGRAVADO: CRISTIANE MENDONCA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003487-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INDUSTRIA DE MOVEIS MOVELAR LTDA - EPP

AGRAVADO: CRISTIANE MENDONCA, ROWENA FERREIRA TOVAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIANO CARVALHO DE BRITO - RJ105893-A
Advogados do(a) AGRAVADO: SANTHIAGO TOVAR PYLRO - ES11734-A, JOAO PEDRO BERTOLLO DETTONI - ES17251
Advogados do(a) AGRAVADO: SANTHIAGO TOVAR PYLRO - ES11734-A, JOAO PEDRO BERTOLLO DETTONI - ES17251

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
INDÚSTRIA DE MÓVEIS MOVELAR LTDA. – EPP
em face da r. decisão (evento 834773) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida por ela em desfavor das agravadas
CRISTIANE MENDONÇA
e
ROWENA FERREIRA TOVAR
, revogou o pedido de gratuidade da justiça anteriormente deferido pela egrégia Segunda Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação cível; deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e determinou a extração de cópias dos autos originários para juntada no pedido de recuperação judicial da agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento 834779, a agravante sustenta que:
1)
“
a revogação deveria ser expressamente pleiteada pelas Agravadas, somente sendo deferida caso demonstrassem alteração da situação financeira da Agravante em relação
à é
poca em que houve a concessão. Ocorre que as Agravadas não formularam qualquer pedido para revogação da gratuidade de justiça, tampouco demonstraram suposta alteração da situação financeira da Agravante
” (fl. 07);
2)
“
ainda que fosse possível a revogação de ofício, destaca-se que a decisão agravada não apontou qualquer elemento capaz de demonstrar eventual alteração da situação financeira da Agravante que pudesse justificar a revogação da gratuidade
” (fl. 08);
3)
“
não houve alteração da situação financeira da Agravante em relação à época em que a gratuidade de justiça foi concedida
” (fl. 09);
4)
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado de ofício, eis que as agravadas não formularam qualquer pedido (fls. 09/10);
5)
“
na demanda de origem não há absolutamente nenhum dos pressupostos que autorizam a instauração do incidente. Especificamente sobre a suposta fraude, destaca-se que a decisão apenas menciona a transferência de imóvel realizada pela Agravante para a empresa Empreendimentos Imobiliários Movelar Imob. Ltda.
” (fl. 11);
6)
“
caso se pretenda iniciar discussão sobre a responsabilidade de tais pessoas jurídicas, evidentemente, deve ser ajuizada a ação competente, e não trazer o debate para a demanda de origem. Inclusive, há uma ação específica para essa finalidade: a ação pauliana
” (fl. 12);
7)
“
o pedido para juntada de novos documentos no processo de recuperação judicial da Agravante revela-se inteiramente descabido, principalmente, por inexistir qualquer solicitação de eventuais credores ou das próprias Agravadas
” (fl. 13).

Decisão juntada ao evento 845307 que indeferiu o efeito recursal pleiteado, e determinou a intimação da agravante para recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso.

Comprovação do preparo no evento 905977.

Intimadas, as agravadas ofertaram contrarrazões ao evento 1762617 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
INDÚSTRIA DE MÓVEIS MOVELAR LTDA. – EPP
em face da r. decisão (evento 834773) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida por ela em desfavor das agravadas
CRISTIANE MENDONÇA
e
ROWENA FERREIRA TOVAR
, revogou o pedido de gratuidade da justiça anteriormente deferido pela egrégia Segunda Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação cível; deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e determinou a extração de cópias dos autos originários para juntada no pedido de recuperação judicial da agravante.

Nas razões recursais apresentadas no evento 834779, a agravante sustenta que:
1)
“
a revogação deveria ser expressamente pleiteada pelas Agravadas, somente sendo deferida caso demonstrassem alteração da situação financeira da Agravante em relação
à é
poca em que houve a concessão. Ocorre que as Agravadas não formularam qualquer pedido para revogação da gratuidade de justiça, tampouco demonstraram suposta alteração da situação financeira da Agravante
” (fl. 07);
2)
“
ainda que fosse possível a revogação de ofício, destaca-se que a decisão agravada não apontou qualquer elemento capaz de demonstrar eventual alteração da situação financeira da Agravante que pudesse justificar a revogação da gratuidade
” (fl. 08);
3)
“
não houve alteração da situação financeira da Agravante em relação à época em que a gratuidade de justiça foi concedida
” (fl. 09);
4)
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado de ofício, eis que as agravadas não formularam qualquer pedido (fls. 09/10);
5)
“
na demanda de origem não há absolutamente nenhum dos pressupostos que autorizam a instauração do incidente. Especificamente sobre a suposta fraude, destaca-se que a decisão apenas menciona a transferência de imóvel realizada pela Agravante para a empresa Empreendimentos Imobiliários Movelar Imob. Ltda.
” (fl. 11);
6)
“
caso se pretenda iniciar discussão sobre a responsabilidade de tais pessoas jurídicas, evidentemente, deve ser ajuizada a ação competente, e não trazer o debate para a demanda de origem. Inclusive, há uma ação específica para essa finalidade: a ação pauliana
” (fl. 12);
7)
“
o pedido para juntada de novos documentos no processo de recuperação judicial da Agravante revela-se inteiramente descabido, principalmente, por inexistir qualquer solicitação de eventuais credores ou das próprias Agravadas
” (fl. 13).

Em que pese a irresignação da agravante, não merece retoque a r. decisão agravada. Tal como anotei na decisão que indeferiu o efeito recursal:

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A gratuidade da justiça foi deferida à agravante por este egrégio Tribunal de Justiça durante o julgamento do recurso de apelação cível na ação originária n. 0011180-70.2013.8.08.0030 (ação monitória), cujo voto desta relatoria foi acompanhado à unanimidade pelo Colegiado no dia 24.10.2017, no seguinte sentido:

Às fls. 334vº/5, salientei que “
admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada
”.

No caso, a apelante demonstrou por meio da documentação carreada aos autos que no final do ano de 2016 o seu patrimônio líquido estava negativo em R$59.181.935,28 (cinquenta e nove milhões cento e oitenta e um mil novecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), ao mesmo tempo em que havia prejuízo acumulado de R$120.633.272,71 (cento e vinte milhões seiscentos e trinta e três mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos).

Sendo assim,
DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA
em favor da apelante, pois há elementos de prova suficientes para a ela assegurar a benesse, já que aparenta não gozar de boa saúde financeira no presente momento.

Àquela época (outubro/2017), a eg. Segunda Câmara Cível acolheu o argumento de que o prejuízo acumulado no ano de 2016 era suficiente para a ela assegurar a benesse.

No entanto, ultrapassados 03 (três) anos, em outubro de 2020 o douto magistrado de primeiro grau verificou que a executada/agravante não mais reunia os requisitos para litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, razão pela qual revogou o benefício na decisão recorrida.

Em relação ao argumento da agravante de que a revogação do beneplácito somente seria possível diante da demonstração, pela parte contrária, da inexistência do alegado estado de hipossuficiência econômica, o c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme em sentido diverso, pois considera hígida a revogação da gratuidade perpetrada de ofício, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REFORMA DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA DEMANDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício de Assistência Judiciária Gratuita, seja após a impugnação da parte contrária, seja de ofício pelo magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.
2. No caso, o aresto combatido determinou a intimação dos recorrentes para que trouxessem aos autos elementos probatórios capazes de justificar o deferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, o que não foi atendido pelos interessados. 3. A reforma das conclusões da instância de origem quanto ao tema, a fim de se perquirir a real situação econômica dos recorrentes, demanda o revolvimento dos elementos fático-probatórios da lide, o que não se admite na instância extraordinária, consoante dispõe o enunciado da Súmula nº 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. "4. O aresto recorrido também está assentado na aplicação de dispositivos da legislação estadual, cuja análise está vedada na seara extraordinária, nos termos do óbice da Súmula nº 280/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.743.428; Proc. 2018/0123704-9; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 21/05/2019; DJE 28/05/2019).

Os novos elementos trazidos ao conhecimento do douto magistrado de primeiro grau, notadamente a sucessão de transferências de bens entre sociedades empresárias que possivelmente guardam vínculos entre si, consoante destaquei no julgamento do agravo de instrumento n. 0003722-89.2019.8.08.0030, são idôneos para fundamentar a revogação da gratuidade da justiça.

A despeito constar na decisão recorrida, peço vênia para transcrever um aresto do voto supramencionado:

Compulsando os autos, verifico que apesar de a recorrente aduzir que as transferências dos bens em questão ocorreram no ano de 2014 após autorização por meio de procedimento de jurisdição voluntária (suscitação de dúvida n. 0002712-83.2014.8.08.0030), o fato sopesado neste momento processual diz respeito às tentativas de ocultação do patrimônio por meio das sucessivas transações imobiliárias.

A título de exemplo, cumpre jogar luz aos seguintes eventos:

1 – Fls. 667/74 – em agosto/2016, Empreendimentos Imobiliários Movelar Imob. Ltda. e Loux Brasil Holding e Participações Ltda. constituíram a sociedade limitada
Loux Brasil Imob Participações Ltda.
, cujo capital social foi integralizado através da incorporação dos bens imóveis constantes das matrículas
A)

34.543
, Livro n. 2, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares, no valor de R$770.487,00;
B) 35.122
, livro n. 2, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares, no valor de R$254.929,00;
C)

35.123
, livro n. 2, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Linhares, no valor de R$102.596,00; que, somados, alcançam R$1.128.012,00 (um milhão cento e vinte e oito mil e doze reais).

2 – Fls. 697/703 – em janeiro/2018, a sócia Empreendimentos Imobiliários Movelar Imob Ltda. se transformou em sociedade anônima e passou a girar sob a denominação de Gara Empreendimentos Imobiliários S/A, representada por Domingos Sávio Rigoni.

Nesta mesma oportunidade, a sócia Gara Empreendimentos Imobiliários S/A se retirou da sociedade, cedendo e transferindo a totalidade das suas quotas à Loux Brasil Holding e Participações Ltda., que consolidou o capital social de R$1.170.000,00.

3 – Fls. 712/8 – em julho/2018, o Sr. Lúcio Alexandre Alves da Silva, então simples representante da Loux Brasil Holding e Participações Ltda., recebe 01 (uma) quota da Loux Brasil Imob Participações Ltda.

4 – Fls. 727/8 – em setembro/2018, os sócios Loux Brasil Holding e Participações Ltda. e Lúcio Alexandre Alves da Silva afirmam ter havido “perda da affectio societatis” e a Loux Brasil Imob Participações Ltda. deixa de existir.

A cláusula segunda preleciona que “
qualquer ativo ou passivo existente será incorporado ao capital social da Loux Brasil Holding e Participações Ltda., em forma de liquidação do capital ora investido por ela
” (grifo nosso).

Vê-se, portanto, que em aproximadamente 02 (dois) anos os imóveis de propriedade da “Empreendimentos Imobiliários Movelar Imob. Ltda.” foram transferidos para a Loux Brasil Holding e Participações Ltda., mediante a sua utilização para integralizar o capital e, em seguida, a extinção da sociedade empresária.

Neste mesmo sentido, a cadeia transmissória também está configurada nas cópias das matrículas dos referidos imóveis encontradas às fls. 637/9, 640/2 e 643/5 do presente agravo de instrumento.

Deste modo, revela-se configurado o risco de dilapidação do patrimônio da agravante em detrimento do crédito perseguido pelas agravadas.

Nesta mesma linha de raciocínio, vale destacar o fundamento trazido pelo Juízo
a quo
no sentido de que a agravante alega deter patrimônio para satisfazer as suas obrigações principais e, consequentemente, também possuirá para suportar as verbas sucumbenciais que estavam com a exigibilidade suspensa por até cinco anos (CPC, art. 98, §3º).
In verbis
(fl. 03 do evento 834773):

Ademais, é necessário consignar que o deferimento da Assistência Judicial Gratuita no momento da recepção do recurso ou da ação tem como escopo principal garantir à parte o acesso à justiça e o princípio da inafastabilidade da jurisdição, situação diferente do que ocorre no momento da execução, posto que uma vez demonstrado e inclusive alegado pela autora possuir suficiente patrimônio para liquidação das suas dívidas, que se encontra imobilizado, não há obstáculo à satisfação do crédito dos honorários que seguiram à sorte do principal.

Sendo assim, alterada a realidade fática da primeira análise realizada por este Órgão
ad quem
, deve ser mantida a revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida à agravante.

DA JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ORIGINÁRIO NOS AUTOS N. 0007435-92.2007.8.08.0030 (RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

A despeito da judiciosa argumentação trazida nas razões recursais, não identifico empecilho legal para que o Juízo
a quo
promova a extração de cópias dos autos originários e colacione ao processo de recuperação judicial da Indústria de Móveis Movelar Ltda.

Aliás, é sabido que “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC., Art. 6º). Portanto, o dever de cooperação deve imperar entre os sujeitos a fim de que se alcance a decisão justa, de maneira que o compartilhamento de documentos entre processos que tramitam no mesmo Juízo é medida justificável, mormente envolvendo as mesmas partes e respeitando o contraditório aos envolvidos.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Não obstante a irresignação da agravante, identifico no requerimento de “
cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa (com pedido liminar de tutela de urgência cautelar)
” (fls. 02/18 do evento 834752) que desde o nascedouro desta fase procedimental as agravadas já sustentavam a ocorrência de fraude.

Os “indícios de fraude contra credores”, em razão da transferência de imóveis da ora agravante para integrar capital social de outras empresas, cujo quadro social integrava seu sócio-administrador, foram expostos em tópico específico da inicial (ID nº 834752, fls. 10/17), e tratados no julgamento do agravo suso transcrito.

Em sede de agravo interposto contra a decisão que deferiu o pedido de arresto (acima mencionado), tal como ressaltado em contrarrazões recursais (ID nº1762618, fl. 09), a própria empresa agravante defendia a necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo argumento foi rejeitado à época, diante dos fortes indícios de fraude, possibilitando a postergação do contraditório para evitar o perecimento do direito.

Por isso, deve ser rejeitada a tese de que a desconsideração da personalidade jurídica foi iniciada de ofício pelo douto magistrado de primeiro grau.

Ademais, considero que a deflagração da fase de cumprimento de sentença se dá mediante a “petição inicial” oferecida pelo exequente. Assim, é dispensável a instauração do incidente em autos apartados, na forma preconizada pelo parágrafo segundo do art. 134 do CPC
1
.

Deve-se levar em consideração que, no caso em destaque, o polo passivo da demanda é composto por uma única pessoa jurídica, ora agravante, de modo que a instauração do incidente nos próprios autos não trará prejuízos para outras partes.

Cabe destacar, também, que o consentimento da tramitação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos é medida que deve ser avaliada pelo douto magistrado que conduz a demanda, afinal, é ele quem está mais próximo e consegue dimensionar os benefícios e os prejuízos do rito adotado.

Vale pontuar que a desconsideração da personalidade jurídica pode, em tese, ser determinada pelo Juízo
a quo
após a regular tramitação do competente incidente, afinal, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AGRG no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015)
” (STJ; AgInt-AREsp 1.350.620; Proc. 2018/0215467-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 21/05/2019; DJE 05/06/2019).

Posto isso, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. decisão que revogou o pedido de gratuidade da justiça, determinou a extração de cópias dos autos originários para juntada no pedido de recuperação judicial da agravante e deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

1
CPC, Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA. INEXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. EXTRAÇÃO CÓPIAS PARA JUNTADA AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme que admite a revogação da assistência judiciária gratuita de ofício, caso verificada a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento do benefício.

2.
Os novos elementos trazidos ao conhecimento do julgador de origem, notadamente a sucessão de transferências de bens entre sociedades empresárias que possivelmente guardam vínculos entre si, são idôneos para fundamentar a revogação da gratuidade da justiça.

3.
A agravante alega deter patrimônio para satisfazer as suas obrigações principais e, consequentemente, também possuirá para suportar as verbas sucumbenciais que estavam com a exigibilidade suspensa por até cinco anos (CPC, art. 98, §3º).

4.
Alterada a realidade fática da primeira análise realizada por este Órgão
ad quem
, deve ser mantida a revogação da gratuidade da justiça anteriormente deferida à agravante.

5.
Não há empecilho legal para que o Juízo
a quo
promova a extração de cópias dos autos originários e colacione ao processo de recuperação judicial da executada.

6.
O dever de cooperação deve imperar entre os sujeitos a fim de que se alcance a decisão justa, de maneira que o compartilhamento de documentos entre processos que tramitam no mesmo Juízo é medida justificável, mormente envolvendo as mesmas partes e respeitando o contraditório aos envolvidos.

7.
Os “indícios de fraude contra credores”, em razão da transferência de imóveis da ora agravante para integrar capital social de outras empresas, cujo quadro social integrava seu sócio-administrador, foram expostos em tópico específico da inicial de cumprimento de sentença. Por isso, deve ser rejeitada a tese de que a desconsideração da personalidade jurídica foi iniciada de ofício pelo douto magistrado de primeiro grau.

8.
A deflagração da fase de cumprimento de sentença se dá mediante a “petição inicial” oferecida pelo exequente. Assim, é dispensável a instauração do incidente em autos apartados, na forma preconizada pelo parágrafo segundo do art. 134 do CPC.

9.
Hipótese em que o polo passivo da demanda é composto por uma única pessoa jurídica, ora agravante, de modo que a instauração do incidente nos próprios autos não trará prejuízos para outras partes.

1
0.
O consentimento da tramitação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos é medida que deve ser avaliada pelo magistrado que conduz a demanda, afinal, é ele quem está mais próximo e consegue dimensionar os benefícios e os prejuízos do rito adotado.

1
1.
A desconsideração da personalidade jurídica pode, em tese, ser determinada pelo Juízo
a quo
após a regular tramitação do competente incidente, afinal, “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AGRG no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015)
” (STJ; AgInt-AREsp 1.350.620; Proc. 2018/0215467-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 21/05/2019; DJE 05/06/2019).

12.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.